Tribunal: TJDFT
Processo: 0727693-97.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INIMPUTABILIDADE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por réu contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de apreciar elementos probatórios relacionados à alegada inimputabilidade do réu; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito e obter a anulação do processo com base na não instauração do incidente de insanidade mental.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisa expressamente as alegações defensivas e os documentos médicos apresentados, concluindo que não há prova de incapacidade do réu ao tempo dos fatos.
4. A inimputabilidade ou semi-imputabilidade exige comprovação por laudo pericial, não sendo suficientes documentos genéricos desacompanhados de prova técnica que demonstre incapacidade no momento da conduta.
5. O acórdão enfrenta o art. 149 do CPP e fundamenta a desnecessidade de instauração do incidente, afastando a alegação de omissão.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 26; Código de Processo Penal, arts. 149 a 154, 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1830991, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 14/03/2024.